Tribunal: CARF
Processo: 10166.726482/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DO LUCRO PELA AUTORIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE COADQUIRENTE DE IMÓVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS. IMPROCEDÊNCIA.
Rejeitam­se as preliminares de nulidade do auto de infração que foi lavrado legitimamente, em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, e sem que tenha ocorrido qualquer situação especificada no art. 59 deste Decreto.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS.
A falta de escrituração de pagamentos comprovadamente efetuados com recursos de terceiros e recurso próprios, individualizados pela relação dos cheques e transferências, utilizados pela pessoa jurídica para quitar sua obrigação caracteriza omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados nas contas correntes de titularidade da contribuinte em instituições financeiras, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível o lançamento do IRRF sobre os valores pagos a beneficiários cuja causa o contribuinte não logrou êxito em comprovar. Mantém-se a exigência de IRRF sobre pagamentos sem causa ou cuja origem não foi comprovada quando o sujeito passivo, após intimado, não comprovou a existência dos mútuos/empréstimos e sua respectiva quitação a que se referiam os lançamentos contábeis que registraram os débitos da movimentação bancária de sua titularidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A conduta de fazer declarações em parte inverídicas ao Fisco federal, deixando de informar reiteradamente receitas de faturamento de valores expressivos (omissão de receitas), configura dolo específico de sonegação fiscal, ou seja, de redução indevida de tributos federais.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários pela dirigente da pessoa jurídica para evadir-se tributação, deve a responsabilidade tributária recair sobre a sócia-administradora que se beneficiou desses procedimentos.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726482/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.810 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA LTDA. E JANETE
GOMES RIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DO
LUCRO PELA AUTORIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE
COADQUIRENTE
DE
IMÓVEL
PARA
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS. IMPROCEDÊNCIA.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade do auto de infração que foi lavrado
legitimamente, em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do
Dec. no 70.235, de 1972, e sem que tenha ocorrido qualquer situação
especificada no art. 59 deste Decreto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
PAGAMENTOS EFETUADOS.
A falta de escrituração de pagamentos comprovadamente efetuados com
recursos de terceiros e recurso próprios, individualizados pela relação dos
cheques e transferências, utilizados pela pessoa jurídica para quitar sua
obrigação caracteriza omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados nas contas correntes
de titularidade da contribuinte em instituições financeiras, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível o lançamento do IRRF sobre os valores pagos a beneficiários cuja
causa o contribuinte não logrou êxito em comprovar. Mantém-se a exigência
de IRRF sobre pagamentos sem causa ou cuja origem não foi comprovada
quando o sujeito passivo, após intimado, não comprovou a existência dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726482/2017-49
Fl. 14538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

mútuos/empréstimos e sua respectiva quitação a que se referiam os
lançamentos contábeis que registraram os débitos da movimentação bancária
de sua titularidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A conduta de fazer declarações em parte inverídicas ao Fisco federal, deixando
de informar reiteradamente receitas de faturamento de valores expressivos
(omissão de receitas), configura dolo específico de sonegação fiscal, ou seja,
de redução indevida de tributos federais.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos
tributários pela dirigente da pessoa jurídica para evadir-se tributação, deve a
responsabilidade tributária recair sobre a sócia-administradora que se
beneficiou desses procedimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento aos
recursos para excluir da base de cálculo do lançamento, quanto aos pagamentos sem causa, o
montante de R$ 2.661.908,51, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe
dava provimento parcial em maior extensão, para reduzir a infração “omissão de receita por falta
de escrituração de pagamentos efetuados” por considerar que apenas 50% da fazenda foi
adquirida pela Recorrente; e cancelar a qualificação da multa em relação aos lançamentos por
“omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada” e “pagamentos sem
causa”. O Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo acompanhou o Relator pelas conclusões em
relação à responsabilidade, pelo que apresentará Declaração de Voto. Decidiu-se por
unanimidade de votos que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%,
nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o
da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional. O Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo não formalizou a declaração de voto no
prazo de quinze dias, contado da data do julgamento, pelo que será considerada não formulada,
nos termos do § 7o do art. 114 do Regimento Interno do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 14539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recursos Voluntários interpostos face a Acórdão de
1a instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
2.

Adota-se como “Relatório” deste Acórdão aquele confeccionado em sede da
Resolução no 1301-000.711, proferida em sessão realizada em 17/07/2019 (e-fls. 14264/14277),
que teve por o Relator o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
“FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA LTDA, JOSÉ GERALDO RIVA
e JANETE GOMES RIVA recorrem a este Conselho [e-fls. 1081/1122 e 14209/14261,
respectivamente] contra a decisão proferida pela 8a Turma da DRJ em Brasília (Acórdão
03-79.040) que julgou improcedente a impugnação apresentada, pleiteando sua reforma,
com fulcro no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
Trata-se de autos de infração de IRPJ [e-fls. 659/707], CSLL [e-fls. 806/846], PIS
[e-fls. 785/805], Cofins [e-fls. 764/784] e IRRF [e-fls. 708/763] decorrente de
procedimento fiscal que culminou com lançamento imputando ao contribuinte e
coobrigados o crédito tributário decorrente de infrações de omissão de receitas e
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados.
O procedimento fiscal iniciou com solicitação de livros e documentos [e-fls.
51/54], não tendo sido o contribuinte localizado em seu endereço cadastral [e-fls.
55/58]. A intimação foi realizada por meio de edital [e-fls. 59].
No decorrer do procedimento foram emitidas Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF requerendo às instituições financeiras extratos
bancários e outros documentos de interesse da Fiscalização [e-fls. 60/68].
Em paralelo, a autoridade fiscal remeteu os termos de intimação lavrados ao
endereço da sócia administradora de FLORESTA VIVA, senhora Janete Gomes Riva [e-
fls. 69/70]. Entre os documentos apresentados por ela, encontram-se, inclusive, extratos
bancários [e-fls. 72/296].
A primeira infração imputada ao contribuinte foi omissão de receita baseada em
pagamentos realizados com recursos estranhos à contabilidade para a aquisição de um
imóvel rural sob a matrícula no 576 do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT.
Alguns dos documentos comprobatórios haviam sido apreendidos pela Polícia Federal
no âmbito da denominada Operação Ararath [e-fls. 297/327].
Fl. 14540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Com a finalidade, de investigar o correto tratamento tributário da operação de
compra e venda do imóvel rural e de identificar seu real proprietário, bem como a
origem dos recursos utilizados em sua compra, a Fiscalização entendeu por bem
encaminhar Ofício ao Cartório de Imóveis de Colniza/MT [e-fls. 328/333] e Intimação
Fiscal por meio de diligência ao vendedor do imóvel, qual seja, a empresa
AGROPECUÁRIA BAURU [e-fls. 334/335].
A análise das movimentações constantes da referida matrícula evidenciou que, em
nenhum momento, o imóvel em questão passou à propriedade da contribuinte
FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA LTDA, CNPJ no 14.425.106/0001-41.
A empresa AGROPECUÀRIA BAURU não foi localizada em seu endereço
cadastral [e-fls. 336/338]. Por essa razão, encaminhou-se cópia do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL – TIF No 01 à sua sócia administradora, senhora MAGALI
PEREIRA LEITE [e-fls. 339/340].
Em resposta à intimação a senhora MAGALI fez juntar cópia do Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel Rural sob a matrícula no 576 do
Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT firmado com a contribuinte FLORESTA
VIVA, e cópias dos comprovantes de recebimento dos valores pagos e dos cheques e
transferências utilizados para quitação das parcelas do objeto contratado, informando
que o contrato fora rescindido pelo descumprimento por parte dos adquirentes de
diversas cláusulas resolutivas contidas no instrumento de compra e venda, entre elas, o
não pagamento integral do preço avençado [e-fls. 341/468].
A empresa vendedora do imóvel rural apresentou ainda à Fiscalização cópias dos
cheques relacionados nos citados recibos, restando evidenciado que diversos cheques de
terceiros foram utilizados para pagamento, concluindo a autoridade fiscal que todos eles
estavam à margem da escrituração contábil de Floresta Viva.
O contribuinte foi então intimado a comprovar a origem dos recursos utilizados
para a compra do imóvel em questão, bem como nota fiscal, fatura, recibo ou contrato
comercial que justificasse o recebimento dos recursos de terceiros utilizado no
pagamento da aquisição do imóvel em questão, demonstrando, ainda, a efetiva
contabilização e tributação de tais valore [e-fls. 581/585].
Durante todo o procedimento fiscal, Floresta Viva limitou-se a informar que os
recursos então obtidos para a compra do imóvel rural foram obtidos por meio de
operações de mútuo ou são recursos de origem própria, deixando, porém, atender à
solicitação da fiscalização para que fosse apresentada documentação hábil e idônea que
comprovasse a alegada operação e obtenção lícita do recurso [e-fls. 586/591].
A fiscalização diligenciou ainda junto aos emitentes dos cheques para buscar
maiores esclarecimentos sobre as operações a que se referiam [e-fls. 497/498 e
535/536], mas o resultado das diligências foi infrutífero antes às respostas evasivas dos
emitentes de cheques e desacompanhadas de elementos de prova que pudessem
esclarecer o porquê da emissão das ordens de pagamento [e-fls. 500/534 e 538/544].
Fl. 14541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Ante a esses fatos, a autoridade fiscal imputou ao contribuinte a infração de
omissão de receita caracterizada pela falta de escrituração de pagamentos efetuados
(art. 40 da Lei no 9.430/96 e arts. 518, 527 e 528 do RIR/99), realizando o lançamento na
mesma forma de tributação adotada pelo contribuinte (lucro presumido).
A segunda infração refere-se a omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no
9.430/96 (créditos em contas bancárias em que o contribuinte, devidamente intimado [e-
fls. 600/605], não comprova a origem dos valores).
Relativamente à movimentação bancária da contribuinte verificada no
transcorrer do período fiscalizado para as contas bancárias da Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi no 310620,
agência no 8066 e da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e
Empresários do Mato Grosso - Unicred no 186031, agência no 2301, a fiscalização
acatou várias das justificativas apresentadas pela contribuinte, eis que acompanhadas de
documentação hábil e idônea de sua ocorrência [e-fls. 606/611].
Não apresentadas outras justificativas por Floresta Viva ou ante as respostas
evasivas de algumas das operações registradas em suas contas bancárias, os valores dos
depósitos listados pela fiscalização foram considerados como receitas omitidas, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 [e-fls. 655, arquivo não-paginável].
Relativamente aos débitos ocorridos nas contas bancárias da contribuinte,
requereu-se que a empresa comprovasse através de documentação hábil e idônea, a
motivação das saídas de suas contas correntes da empresa. Ressalvados os valores
constantes de cópia de ficha de empréstimo financeiro junto à Cooperativa de Crédito
dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários do Mato Grosso, às transferências
entre contas correntes da empresa, devoluções de cheque e ao pagamento de tarifas e
boletos bancários - despesas que restaram devidamente comprovadas – [e-fls. 613/620 e
623/650] a contribuinte deixou de apresentar qualquer outro documento que
comprovasse suas alegações, restando omissa quanto aos esclarecimentos solicitados
quanto à comprovação dos débitos registrados nas mesmas contas bancárias [e-fls. 656,
arquivo não-paginável].
Em consequência, a terceira infração imputada ao contribuinte foi a de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, dando ensejo à exigência de
Imposto de Renda na Fonte incidente sobre tais pagamentos, a teor do que dispunha o
art. 674 do RIR/99.
Foi aplicada ainda multa qualificada e atribuída responsabilidade tributária
solidária à sócia administradora Janete Gomes Riva com base nos artigos 124, I, e 135,
III, ambos do CTN.
O contribuinte apresentou impugnação tempestivamente [e-fls. 901/902 e
903/944]. Preliminarmente requereu a declaração de nulidade dos lançamentos, pois o
lançamento, em seu entender, deveria ter sido realizado com base no lucro arbitrado,
pois a sua escrituração conteria vícios que a tornaria imprestável para identificar sua
movimentação bancária. No mais, valho-me do relatório da decisão de primeira
instância que bem resume os argumentos de Floresta Viva.
Fl. 14542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

a) Da omissão de receita por falta de escrituração de pagamentos efetuados
Inicialmente as impugnantes admitem que de fato vários e vários cheques dados à
Agropecuária Bauru para pagamento do preço da fazenda em testilha não são de
titularidade da pessoa jurídica FLORESTA VIVA, apesar de terem sido empregados para
a amortização de obrigações da adquirente da propriedade rural.
Com efeito, em relação a essa PARTE, as impugnantes pretendem demonstrar que
tais terceiros eram mutuários da contribuinte, de modo que tais cifras não são receitas
omitidas pelo sujeito passivo.
Quando do pagamento desses mútuos, a contribuinte impugnante solicitou que
esses terceiros efetuassem pagamentos diretamente à Agropecuária Bauru, que era
credora da Impugnante pela venda da fazenda.
(...)
Entretanto, esclarecem que exclusivamente com vistas a reduzir o número de
transações bancárias, a ora Impugnante simplesmente requereu que seus mutuários
efetuassem a quitação dos seus mútuos mediante pagamento de valores diretamente à
Bauru – e então ambas as obrigações (o mútuos ativos da Impugnante e seus débitos com
a Agropecuária Bauru foram quitados numa mesmíssima operação triangular.
(...)
As Impugnantes protestam pela ulterior juntada da documentação comprobatória.
Informam que o instrumento contratual dessa Compra e Venda repousa às fls.
354 e seguintes dos autos (numeração e-processo), e essa avença retrata claramente que
tanto a Impugnante quanto o Sr. Eduardo Pacheco são os compradores da fazenda
questionada.
Questionam que nesse cenário, uma vez que a fazenda em questão tem dois
compradores distintos e que os recibos acostados aos autos dão conta de que ambos
realizaram pagamentos para amortização do preço, como poderia a autoridade fiscal
concluir que todos os valores provenientes de terceiros relacionar-se-iam com a
Impugnante?
(...)
As impugnantes pressupõem que é absolutamente factível que os terceiros que
realizaram pagamentos à Agropecuária Bauru como contraprestação pela fazenda
tivessem vínculos negociais não com a contribuinte, mas com o outro comprador.
Noutros termos, é indiscutível que parte dos pagamentos não escriturados se refira ao Sr.
Eduardo Pacheco, que inquestionavelmente pagou a metade dos valores até o momento
vertidos à vendedora.
Desta forma, alegam cerceamento do direito de defesa e nulidade desta parte do
lançamento em razão da autoridade fiscal solicitar esclarecimentos e documentação
Fl. 14543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

comprobatória de negócios jurídicos que lhe são completamente estranhos por ter
origem do coadquirente.
b) Omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada
No que tange especificamente à demonstração da origem dos depósitos em
testilha, as Impugnantes esclarecem que trará aos autos a demonstração cabal de que
tais cifras não consubstanciam receitas da pessoa jurídica.
Afirmam que a quase totalidade dos casos corresponde a (i) mútuos recebidos
pela Impugnante ou (ii) o pagamento de mútuos em que a Impugnante era a mutuante – é
dizer, o recebimento de empréstimos anteriormente feitos pelo sujeito passivo.
Considera importantíssimo consignar que a ora Impugnante logrou demonstrar a
origem de certos depósitos já durante a fase de fiscalização, circunstância essa devida e
expressamente reconhecida pela r. autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal
(fl. 19 do TVF [e-fls. 852/882]; §§ 88 e 89).
(...)
c) Dos pagamentos sem causa
A exemplo do que se disse no tópico anterior, entende que de fato o lançamento
discutido neste tópico é manifestamente descabido, eis que cada um desses pagamentos
realizados pelo sujeito passivo tem causa, e legítima.
Nada obstante, as Impugnantes também protesta pela ulterior juntada da
documentação comprobatória da causa de cada um dos pagamentos, eis que um motivo
de força maior.
d) Da Multa Qualificada
As impugnantes trazem ainda argumentações quando ao descabimento da multa
isolada, avaliando que na remotíssima hipótese de os lançamentos serem mantidos no
todo ou em parte , é manifesto que quando menos a Multa de Ofício Qualificada (150%)
seja afastada, de modo que a penalidade retorne ao já elevado patamar de 75%.
Deveras, a todo o tempo a autoridade fiscal reverbera que a origem dos depósitos
não foi declinada, a exemplo dos pagamentos havidos, que não foram objeto de
escrituração fiscal.
Ora, caso o sujeito passivo tivesse apresentado documentação que satisfizesse a
autoridade fiscal quanto (i) às origens dos depósitos e (ii) aos porquês dos pagamentos e
a respectiva escrituração, então não haveria sequer que se falar em exigências de
tributos – e muito menos de multa, qualificada ou não.
A bem da verdade, duas das três infrações apontadas pela autoridade fiscal
consubstanciam infrações apuradas através de presunções legais de omissão de receita,
o que já é um sinal muito contundente de que a qualificação da penalidade corresponde
a um excesso.
Fl. 14544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Alegam que já é consabido que o Colendo CARF tem Súmulas a tratar da
qualificação de penalidades em casos de constatação de omissão de receitas, enunciados
sumulares esses que rezam, verbis: [transcreve súmulas nos 14 e 25]
(...)
A única circunstância em que um contribuinte poderia incorrer na hipótese do
supratranscrito inciso I do art. 71 nos casos de IRRF por Pagamento Sem Causa seria no
caso de o sujeito passivo tentar ludibriar a r. autoridade fiscal quanto à causa do
pagamento – é dizer, nos casos em que o sujeito passivo esclarece ao Sr. Auditor Fiscal
que o pagamento se deu em razão de uma causa falsa, não condizente com a realidade.
E é indiscutível que essa tentativa deliberada de enganar não teve lugar no caso
concreto: in casu, ou o sujeito passivo simplesmente não conseguiu declinar a causa, ou
então a r. autoridade fiscal não acatou o esclarecimento quanto à causa por falta de
lastro probatório – e é óbvio que a ausência de provas de uma alegação não significa
automaticamente que a alegação seja falsa.
e) Da Responsabilização Solidária da Impugnante Pessoa Física
A alegação da impugnante é de que os sócios-administradores não podem ser
responsabilizados solidariamente pelo simples fato de administrarem a sociedade
empresária supostamente devedora.
Com efeito, a autoridade autuante entendeu que a Sra. Janete deva ser
solidariamente responsabilizada pelo simples fato de que figura no Contrato Social da
empresa Impugnante como sócia-administradora.
Segundo as impugnantes, a autoridade fiscal jamais apontou um ato sequer que
tenha sido praticado pela sócia-administradora, e muito menos um ato que ostente as
características da ilegalidade ou de infração ao contrato social.
Consideram as impugnantes que a autoridade fiscal não percebeu que a Sra.
Janete Gomes Riva apenas figura como administradora da empresa no Contrato Social,
sendo indiscutível que na prática a administração da sociedade não é realizada por ela.
Afirma que de fato, a quase totalidade dos cheques é firmada pelo Sr. José
Geraldo Riva, que é ex-marido da Sra. Janete e pai dos demais sócios da empresa
Impugnante.
(...)
Defendem que o Sr. José Geraldo Riva era administrador da empresa ora
Impugnante em razão de a sociedade empresária lhe ter outorgado procuração de plenos
poderes, conforme autorização prevista no contrato social, instrumento de mandato esse
que segue anexo com todas as suas formalidades.
(...)
Questiona ainda a incidência de taxa Selic sobre as multas de ofício.
Fl. 14545
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

(...)” (grifou-se; negritos do original).
3.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 03-79.040 - 8a Turma da DRJ/BSB, proferido em sessão de 28/02/2018 (e-fls. 1021/1044), de
que se deu ciência ao Contribuinte e ao Responsável solidário em 17/04/2018 e 28/06/2018 (e-
fls. 1077 e 14026, respectivamente), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012, 2013, 2014
Ementa: PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DO LUCRO
PELA AUTORIDADE FISCAL. INCABÍVEL.
É cabível a aplicação da tributação pelo lucro presumido quando verificada a omissão
de receita, considerando que este era o regime de tributação a que estava submetida a
pessoa jurídica no período-base correspondente à omissão, sendo ainda a opção mais
benéfica ao contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS.
A falta de escrituração de pagamentos comprovadamente efetuados com recursos de
terceiros e recurso próprios, individualizados pela relação dos cheques e transferências,
utilizados pela pessoa jurídica para quitar sua obrigação caracteriza omissão de receita.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados nas contas correntes de
titularidade da contribuinte em instituições financeiras, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
É cabível o lançamento do IRRF sobre os valores pagos a beneficiários cuja causa o
contribuinte não logrou êxito em comprovar. Mantém-se a exigência de IRRF sobre
pagamentos sem causa ou cuja origem não foi comprovada quando o sujeito passivo,
após intimado, não comprovou a existência dos mútuos/empréstimos e sua respectiva
quitação a que se referiam os lançamentos contábeis que registraram os débitos da
movimentação bancária de sua titularidade.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao tributo principal, IRPJ, em razão de
todos lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A conduta de fazer declarações em parte inverídicas ao Fisco federal, deixando de
informar reiteradamente receitas de faturamento de valores expressivos (omissão de
Fl. 14546
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

receitas), configura dolo específico de sonegação fiscal, ou seja, de redução indevida de
tributos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do
Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de mora,
como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também
necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga no
vencimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários pela
dirigente da pessoa jurídica para evadir-se tributação, deve a responsabilidade
tributária recair sobre a sócia-administradora que se beneficiou desses procedimentos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
4.

Segue o “Relatório” deste Acórdão, ainda com base naquele confeccionado em
sede da Resolução no 1301-000.711:
“O contribuinte tomou ciência da decisão em 17/04/2018 (fl. 1077) e apresentou
recurso voluntário de fls. 1081-1122 em 17/05/2018 (fl. 1078). Em resumo, reafirma os
termos de sua impugnação, apresentando, contudo, os seguintes argumentos e
documentos adicionais:
- apresentação do documento de fls.1268-1269 relativo a suposto acordo de
delação premiada realizada entre o Ministério Público Federal e o senhor Sinval da
Cunha Barbosa, ex-governador do Estado do Mato Grosso, em que o senhor Sinval teria
reconhecido a aquisição do imóvel rural de que tratam os presentes autos de infração
utilizando-se do nome de seu primo, senhor Eduardo Pacheco, e que a aquisição teria
sido realizada em conjunto com Floresta Viva Exploração de Madeira e Terraplanagem
Ltda (50% para cada um) e que ambos teriam pago o total de R$ 10.200.000,00 no
percentual de 50% cada. Em razão disso, requereu a declaração de nulidade do
lançamento referente à omissão de receita com base em pagamentos não escriturados em
razão de haver coadquirente do imóvel que não foi previamente intimado a comprovar a
realização dos pagamentos questionados pelo Fisco;
- no que diz respeito à infração referente a depósitos bancários sem comprovação
de origem o contribuinte anexou doc. 02 referente a recibos e contratos de mútuos
firmados (fls. 1123-1161, 1185-1267, 1270-1330) e planilha na qual correlacionaria os
depósitos contestados com a respectiva documentação comprobatória (doc. 03 – fl. 1331
e o respectivo documento não paginável);
Fl. 14547
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

- em relação à infração decorrente de pagamentos sem causa, anexou planilha
(doc. 04 – fl. 1332 e respectivo documento não paginável) indicando cheques por ele
emitidos, e que foram devolvidos mas não teriam sido excluídos pelo Fisco no cômputo
dos pagamentos sem causa que deram ensejo à exigência de IRRF, e doc. 05 (fls. 1333-
1420) relativo aos extratos bancários a que se referem os cheques descritos no doc. 04;
- ainda em relação à exigência de IRRF, por meio da planilha denominada doc.
06 (fl. 1421 e respectivo documento não paginável) correlaciona os documentos
referentes a mútuos a que se refere o já citado doc. 02 com a exigência feita pelo Fisco;
no doc. 07 (fls. 1425-1781) anexa documentos que comprovariam que os pagamentos se
refeririam a pagamentos de serviços contratados, impostos e taxas, compra de materiais
e máquinas, abastecimento em postos de combustíveis, doações para eleições
devidamente cadastradas no Tribunal Regional Eleitoral, entre outros; por fim, no doc.
08 (fls. 1785-14149) anexou comprovantes de notificações judiciais a diversas pessoas
físicas e jurídicas que teriam sido beneficiárias de pagamentos a fim de que possa
comprovar a motivação dos pagamentos realizados a cada um dos notificados, bem como
a origem de depósitos recebidos;
Em relação a todos os documentos juntados em sede de recurso voluntário,
protestou pelo direito de posterior complementação de provas documentais com base no
disposto na alínea ‘a’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 (demonstração de
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior).
A coobrigada, senhora Janete Gomes Riva, foi cientificada da decisão de
primeira instância em 28/06/2018 (fl. 14206) e apresentou recurso voluntário fls. 14209-
14256 em 30/07/2018 (fl. 14207), uma segunda-feira. Em sua peça recursal, aduz as
mesmas razões de mérito apresentadas pelo contribuinte e, no que diz respeito à
responsabilidade que lhe foi atribuída, reafirma os argumentos apresentados em
impugnação”.
5.

Sobreveio manifestação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na referida Resolução, que converteu o julgamento do processo em diligência, nos seguintes
termos:
“(...)
Compulsando os autos, entendo que o recurso não se encontra em condições de
julgamento.
Saliento, em primeiro lugar que os documentos apresentados em sede de recurso
voluntário devem ser conhecidos. Embora os Recorrentes não tenham justificado a
excepcionalidade de apresentação de provas documentais em sede de recurso
voluntários, conforme dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235/72 , os últimos precedentes
da 1a Turma da CSRF têm considerado válida a apresentação de provas documentais
junto ao recurso voluntário [menciona os Acórdãos nos 9101-002.781, com substrato nos
arts. 2o e 38, ambos da Lei no 9.784, de 1999; e 9101-002.871].
No caso concreto, o contribuinte apresentou o documento de fls.1268-1269
relativo a suposto acordo de delação premiada realizada entre o Ministério Público
Fl. 14548
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Federal e o senhor Sinval da Cunha Barbosa [...]. Em razão disso, requereu a
declaração de nulidade do lançamento referente à omissão de receita com base em
pagamentos não escriturados em razão de haver coadquirente do imóvel que não foi
previamente intimado a comprovar a realização dos pagamentos questionados pelo
Fisco.
Em relação ao tema, entendo que não há que se falar em nulidade do lançamento,
mas, quando muito, de redução da receita tida como omitida pela autoridade fiscal, uma
vez que, ao contrário do que prevê o art. 42 da Lei no 9.430/96, no art. 40 da Lei no
9.430/96 não se prevê a intimação de todos os adquirentes, até mesmo porque, vários dos
recibos apreendidos pela Polícia Federal e também apresentados pelo alienante,
demonstram que houve pagamentos somente por Floresta Viva ou as transferências
bancárias referentes aos pagamentos vieram diretamente de Floresta Viva (fls. 399, 403,
411, 439, 455, 458, 460, 463 e 465).
Contudo, há necessidade de se aferir junto às autoridades competentes, se, de
fato, o senhor Sinval da Cunha Barbosa firmou acordo de delação premiada
reconhecendo a aquisição, via interposta pessoa, da fazenda em questão. Nesse contexto,
a autoridade fiscal designada para a realização da diligência deve:
a) diligenciar junto ao Ministério Público Federal (Procuradoria da República em
Mato Grosso) ou Vara da Justiça Federal na qual o procedimento criminal tenha
transcorrido, e solicitar cópia da delação premiada, acompanhada dos documentos
referentes à aquisição do móvel rural sob a matrícula no 576 do Cartório de Registro de
Imóveis de Colniza/MT de propriedade de Agropecuária Bauru;
b) solicitar informação se o citado acordo de delação premiada foi homologada
pelo Poder Judiciário;
c) caso não haja documentos a examinar, não tenha havido homologação da
delação/colaboração premiada ou o Poder Judiciário/Ministério Público Federal não
forneça as informações solicitadas, deverá a autoridade fiscal intimar o senhor Sinval da
Cunha Barbosa para que o mesmo ratifique as informações constantes no documento de
fls. 1268-1269 e apresente a documentação relativa a tais pagamentos;
d) uma vez obtida a documentação, deverá verificar se há comprovantes de que o
senhor Sinval da Cunha Barbosa efetuou pagamentos relativos à aquisição do imóvel
rural em questão.
Já em relação à infração referente a depósitos bancários sem comprovação de
origem [...].
Em relação a esses documentos, requer-se que a autoridade fiscal os analise, com
os critérios que entender cabíveis (inclusive por amostragem), e verifique se há
documentos suficientes para excluir da base de cálculo da infração a que se refere o art.
42 da Lei no 9.430/96 valores imputados ao contribuinte como sendo de receita omitida.
No que diz respeito à infração decorrente de pagamentos sem causa, [...].
Fl. 14549
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Pois bem, relativamente a esses documentos acostados aos autos, solicita-se à
autoridade fiscal que os examine, com os critérios que entender cabíveis, a fim de
verificar se a causa das operações e os beneficiários dos pagamentos podem ser
considerados identificados a fim de elidir a exigência de IRF com base no art. 674 do
RIR/99.
CONCLUSÃO
Por essas razões, entendo que os autos não se encontram em condições de
julgamento, devendo ser baixados em diligência a fim de que a autoridade fiscal
designada para sua realização:
(i) adote as providências descritas no item anterior deste voto;
(ii) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas”
(grifou-se; negritos do original).
6.

A diligência foi regularmente realizada, registrando suas conclusões na forma de
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 14281/14295) e anexos (e-fls. 14296/14297).
A Sra. Janete Gomes Riva foi regularmente cientificada do referido Termo em 27/11/2019 (e-fls.
14298), sendo a Autuada cientificada em 17/02/2020 (e-fls. 14302/14303), tendo decorrido o
prazo de 30 dias constante do referido Termo de Encerramento (e-fls. 14294/14295), sem
qualquer manifestação da Autuada ou da Responsável solidária.
7.

Somente posteriormente, em 07/05/2020 (e-fls. 14308) promove a Autuada a
juntada de petição (e-fls. 14309/14323), a título de memoriais, onde, para além de repisar as
razões de Voluntário, acresceu novas razões.
8.

Sobreveio nova manifestação da Autoridade Julgadora de 2a instância,
consubstanciada na Resolução no 1301-001.040, proferida em sessão realizada em 18/08/2021
(e-fls. 14353/14368), que converteu o julgamento do processo em diligência, nos seguintes
termos:
“Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. A autuada tomou ciência da decisão recorrida em 17/04/2018 (fl. 1.077) e
apresentou recurso voluntário de fls. 1.081-1.122 em 17/05/2018 (e-fls. 1.079/1.080). Já
a responsável solidária, Sra. Janete Gomes Riva, foi cientificada da decisão de primeira
instância em 28/06/2018 (fl. 14.206) e apresentou recurso voluntário de fls. 14.209 a
14.256 em 30/07/2018 (fl. 14.208). Assim, ambos os pleitos são tempestivos e passo à sua
análise.
Quanto à diligência realizada
7. Preliminarmente à análise dos pleitos da autuada e responsável solidária,
entendo que, em que pese o louvável trabalho desenvolvido pela autoridade
diligenciante, permanece o processo ainda sem condições de julgamento, no que diz
Fl. 14550
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

respeito à infração decorrente da realização de pagamentos não escriturados quando da
aquisição, pela autuada Floresta Viva, da fazenda pertencente à Agropecuária Bauru.
8. Explica-se. Assim, demandou este Colegiado quanto à referida infração,
consoante excerto de e-fls. 14.275/14.276: [reproduzido no item ‘5’ deste Acórdão]
9. Acerca da demanda, assim se manifestou a autoridade diligenciante, em seu
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal às e-fls. 14.285/14.286:
‘(...) Relativamente à solicitação específica, informa-se que não houve
necessidade de diligenciar Ministério Público ou Justiça Federal para obtenção do trecho
da delação premiada do senhor SINVAL DA CUNHA BARBOSA, eis que atualmente o
processo é público e pode ser consultado no site do Supremo Tribunal Federal (stf.jus.br)
por meio da chave de pesquisa número único: 0009613-62.2017.1.00.0000 (INQ 4596) de
relatoria do Ministro LUIZ FUX.
O trecho que trata especificamente sobre a transação relativa ao imóvel acima
mencionado é o TERMO DE DECLARAÇÃO No 49, constante da Pet 0007212 juntada
aos autos no dia 30/08/2017 às 16:45, documento que constituiu o ANEXO I ao presente
termo de diligência fiscal. (grifei)
Relativamente ao tema, cabe enfatizar que esta fiscalização, conforme descrito em
detalhes no termo de verificação fiscal que acompanha o auto de infração, lavrou o
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 04/2017 datado de 13/03/2017, documento
juntado às fls. 581 a 585, por meio do qual relacionou-se todos os cheques que foram
utilizados para pagamento do referido imóvel para que a contribuinte explicasse a origem
de tais recursos. Por ocasião das respostas, documentos apresentados às 586 a 591 e 586 a
591, apresentou diversas justificativas à origem dos recursos, tais como: empréstimos,
adiantamento de clientes, recursos de origem própria e, para outros tantos, restou omissa
quanto apresentação de quaisquer justificativas.
De tal forma que, a contribuinte FLORESTA VIVA, promitente compradora do
imóvel em questão, após diversas intimações, não conseguiu comprovar com
documentação inidônea a origem dos recursos dados à vendedora AGROPECUÁRIA
BAURU.
De fato, tanto FLORESTA VIVA quanto AGROPECUÁRIA BAURU
reconhecem que acordaram a compra e venda de imóvel rural. Ambos reconhecem como
verdadeira a forma de pagamento constante nos recibos apresentados. Reconhecem que a
operação não se concretizou, até o momento da autuação, por falta de pagamento da
FLORESTA VIVA.
Ocorre que a FLORESTA VIVA se utilizou de recursos de terceiros para a
compra do referido imóvel, recursos que permaneceram à margem de sua contabilidade.
Tanto é verdade, que, praticamente a totalidade dos recibos de pagamentos de quitação da
operação de compra e venda são oriundos de cheques e transferências de terceiros.
Portanto, no curso da fiscalização, a contribuinte FLORESTA VIVA não logrou
êxito em explicar com documentação idônea a origem dos recursos utilizados na compra
Fl. 14551
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

do Imóvel Rural sob a matrícula no 576 do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza –
MT. De modo que, consequentemente, apurou-se infrações de omissão de receitas que
deveriam fazer parte da base de cálculo tributável da empresa.
Relativamente à alegação de que 50% do referido imóvel pertenceria ao
senhor EDUARDO PACHECO e que, por isso, a fiscalização somente estaria
autorizada a imputar 50% das omissões de receita à FLORESTA VIVA, conforme
acima mencionado, em nenhum momento a contribuinte apresentou documentos
idôneos a comprovar as origens dos recursos, sejam eles pertencentes a ela própria
ou supostamente repassados pelo senhor EDUARDO PACHECO.
Cabe enfatizar, mesmo para o recurso utilizado na compra do imóvel
atribuído pela empresa ao senhor EDUARDO PACHECO, a contribuinte não
apresentou nenhuma documentação comprobatória de tais fatos, motivo pelo qual
entende-se que não cabe reforma da autuação nesse ponto específico.
Mais que isso, o teor de delações premiadas deve ser levado em consideram
se, e somente se, acompanhados de provas suficientes. Portanto, o teor dos
depoimentos do senhor SINVAL DA CUNHA BARBOSA só deveria ser levado em
consideração se acompanhado de provas suficientes.
No caso específico, entende-se que não foram apresentadas. (grifei)
Isso posto, nada a reformar nesse ponto. (...)’
10. Com a devida vênia ao posicionamento da autoridade diligenciante e, reitere-
se, ainda que reconhecendo o minucioso trabalho realizado quanto às infrações de
depósitos bancários sem origem comprovada e de pagamentos sem causa, verifico que:
a) Não houve a anexação:
a.1) nem do Termo de Declaração que constituiria o Anexo I ao citado Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal (O referido Termo de Encerramento de Diligência
Fiscal encerra-se à e-fl. 14.295 e as e-fls. 14.296/14.297 já constituem o Anexo II ao
referido Termo, com folha de rosto e arquivo paginável) e
a.2) nem de qualquer documentação (referente à referida aquisição) oriunda do
processo judicial citado, onde se firmou o Acordo de Delação Premiada, sendo cediço,
ter sido demandado àquela autoridade diligenciante (cf. e-fls. 14.275/14.276) por este
Colegiado que:
‘(...)
c) caso não haja documentos a examinar, (...), deverá a autoridade fiscal
intimar o senhor Sinval da Cunha Barbosa para que o mesmo ratifique
as informações constantes no documento de fls. 1268-1269 e apresente a
documentação relativa a tais pagamentos;
Fl. 14552
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

d) uma vez obtida a documentação, deverá verificar se há comprovantes
de que o senhor Sinval da Cunha Barbosa efetuou pagamentos relativos à
aquisição do imóvel rural em questão. (grifei) (...)’
b) Ainda, faço notar que, contrariamente ao afirmado pela autoridade
diligenciante, há elementos nos autos, obtidos junto ao sujeito passivo e à vendedora do
imóvel, que se constituem em indícios relevantes acerca da possibilidade do Sr. Eduardo
Pacheco ter participado da aquisição e de ter efetuado pagamentos oriundos de tais
aquisição, a saber:
b.1) Cópia do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel
Rural sob a matrícula no 576 do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT, onde
constam como compradores tanto a contribuinte Floresta Viva como o Sr. Eduardo
Pacheco (e-fls. 354 a 375), ainda que não assinado por este último;
b.2) Recibos firmados e apresentados diretamente pela vendedora, Agropecuária
Bauru Ltda. (através da Sra. Magali Pereira Leite), onde é afirmado que os valores ali
recebidos originaram-se de pagamentos da autuada Floresta Viva e do Sr. Eduardo
Pacheco, sem detalhamento da parte cabível a cada um (vide Recibos de e-fls. 376, 380
a 383, 396/397 e 415 a 418)
11. Assim, proponho nova conversão do presente julgamento em diligência,
retornando-se o feito à autoridade diligenciante, a fim de que:
a) Ratifique (ou não) que não há, no âmbito do Processo 009613-
62.2017.1.00.0000 (INQ 4596), documentação que dê suporte ao citado Termo de
Declaração no. 49, daí decorrendo a desnecessidade de intimação ao Ministério Público
Federal ou à Justiça Federal, anexando, ainda ao presente processo, agora, o referido
Termo de Declaração e evidência de sua homologação (ambos ainda ausentes dos autos,
embora se tenha mencionado a existência de Anexo I ao Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal. O anexo, todavia, não foi encontrado ao consultar o presente processo);
b) Decorrendo de sua resposta ao ‘a’, intime (caso necessário) o Ministério
Público Federal e a Justiça Federal;
c) Em se ratificando a ausência de documentação citada em ‘a’, observe-se o
determinado na Resolução 1301-000.711, sem seus itens ‘c’ e ‘d’, de e-fls.
14.275/14.276, no sentido de que (reiterando-se tão somente aqui o já anteriormente
demandado pela diligência anterior, às e-fls. 14.275/14.276):
c.1) caso não haja documentos a examinar, deverá a autoridade fiscal intimar o
senhor Sinval da Cunha Barbosa para que o mesmo ratifique as informações constantes
no documento de e-fls. 1268-1269 e apresente a documentação relativa a tais
pagamentos; e
c.2) uma vez obtida a documentação, deverá verificar se há comprovantes de que
o senhor Sinval da Cunha Barbosa efetuou pagamentos relativos à aquisição do imóvel
rural em questão.
Fl. 14553
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

d) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá, também, intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais
antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, os Recorrentes (incluindo-se a coobrigada Janete Gomes Riva) deverão
ser cientificados do resultado da diligência, abrindo-se prazo de 30 dias para que,
querendo, manifestem-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo único, do Decreto no.
7.574/2011).
É como voto” (grifos e negritos do original).
9.

A diligência foi regularmente realizada, registrando suas conclusões na forma de
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 14370/14374) e anexos (e-fls. 14375/14395).
A Sra. Janete Gomes Riva foi regularmente cientificada do referido Termo em 26/07/2022 (e-fls.
14396).
10.

Em 24/08/2022 (e-fls. 14400), Contribuinte e Responsável apresentaram
“Petição” em que se manifestam em relação à diligência supra (e-fls. 14401/14417).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
11.

Os Recursos Voluntários do Contribuinte e da Responsável solidária são
tempestivos (e-fls. 1077 e 1079/1080; e 14206 e 14208, respectivamente), pelo que deles se
conhece.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Nulidade do auto de infração relativamente à cobrança de IRPJ e CSL
12.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Preliminarmente, a arguição de que a forma de tributação devesse se dar
obrigatoriamente pelo Lucro Arbitrado em razão do caráter imprestável da
contabilidade e por ter a autoridade tributária efetuado o lançamento pelo regime
do lucro presumido o crédito tributário deve ser considerado nulo não deve
prosperar.
Com base no art. 24 da Lei no 9.249/95, verificada a omissão de receita, a
autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem
Fl. 14554
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período-base a que corresponder a omissão, no presente caso, o lucro
presumido.
Ademais, a forma de tributação utilizada pela fiscalização foi menos onerosa
para o contribuinte do que a aplicação do acréscimo de 20% do total das receitas
previsto no arbitramento. Andou bem a autoridade fiscal, pois a jurisprudência
administrativa é clara quanto ao caráter excepcional do arbitramento do lucro:
[reproduz Acórdãos do Conselho de Contribuintes e do CARF]”.
13.

O argumento da Recorrente pode ser assim sintetizado, em seu dizer:
“Com efeito, com a simples leitura dos dispositivos legais [alínea ‘a’ do inc. II do
art. 47 da Lei no 8.981, de 1995; e alínea ‘a’ do inc. II do art. 530 do RIR/99],
principalmente do quanto destacado em negrito, não há dúvidas de que quando
contiver vícios, erros ou deficiências na escrita fiscal do contribuinte, de modo
que não seja possível identificar a efetiva movimentação financeira ou bancária,
deve-se arbitrar o lucro”.
14.

Refira-se que é válido auto de infração lavrado em conformidade com o art. 142
do CTN e com o art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, e sem que tenha incorrido em qualquer
situação especificada no art. 59 deste Decreto, como é o caso, que apresenta adequada motivação
jurídica e fática.
15.

Quanto ao arbitramento em si, como se vê do “Termo de Verificação Fiscal”
(TVF, de e-fls. 852/883), em momento algum a Fiscalização se refere à imprestabilidade da
escrituração para verificar a movimentação financeira ou bancária do Contribuinte. Fosse
conforme almeja a Interessada, tal medida deixaria de ser excepcional – como é – e passaria a ser
ordinária, aplicando-se a todos os casos em que se verificasse falta de escrituração de
pagamentos ou não comprovação de origem de depósitos bancários. Ademais, tal é matéria de
mérito, não tendo cabida ser apreciada de modo percuciente em sede de preliminar.
16.

Pelo exposto, não assiste razão à Interessada, ao afirmar que “[...] é mandatória a
conclusão de que os lançamentos aqui controvertidos deveriam ter sido lavrados à luz do
arbitramento do lucro, de modo que as exigências de IRPJ e CSLL são nulas, vez que foram
baseadas no lucro presumido”.
Solicitação de esclarecimentos e de documentação comprobatória de negócios jurídicos
estranhos ao Contribuinte por ter origem do co-adquirente
17.

Quanto à omissão de receita por falta de escrituração de pagamentos efetuados,
argumenta a Interessada, em síntese:
“[...] ao não ter aprofundado a fiscalização em relação ao outro comprador, a r.
Autoridade Autuante arbitrariamente imputou à Recorrente relações negociais
que não tem nada que ver com o sujeito passivo e que apenas poderiam ser
esclarecidas pelo outro comprador, o que consubstancia inequívoco cerceamento
ao direito de defesa da Recorrente, que é obrigada a demonstrar e elucidar
negócios jurídicos que lhe são completamente estranhos [...]”
Fl. 14555
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

18.

Pela mesma fundamentação do subtópico anterior – inclusive quanto ao fato de se
tratar de matéria de mérito – e contrariamente à tese da Recorrente, concorda-se com o “voto
condutor” exarado em sede da mencionada Resolução no 1301-000.711, que trata do assunto nos
seguintes termos:
“Em relação ao tema, entendo que não há que se falar em nulidade do
lançamento, mas, quando muito, de redução da receita tida como omitida pela
autoridade fiscal, uma vez que, ao contrário do que prevê o art. 42 da Lei no
9.430/96, no art. 40 da Lei no 9.430/96 não se prevê a intimação de todos os
adquirentes, até mesmo porque, vários dos recibos apreendidos pela Polícia
Federal e também apresentados pelo alienante, demonstram que houve
pagamentos somente por Floresta Viva ou as transferências bancárias referentes
aos pagamentos vieram diretamente de Floresta Viva (fls. 399, 403, 411, 439,
455, 458, 460, 463 e 465)”.
MÉRITO
Omissão de receita pela falta de escrituração dos pagamentos efetuados
19.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Conforme comprovado nos autos por meio de recibos de pagamentos, cheques e
comprovantes de transferências bancárias, individualizadas pelo Auditor-Fiscal
conforme demonstrado no item 77, na página 15 do Termo de verificação fiscal, a
contribuinte realiza diversos pagamentos para quitar sua obrigação com recursos
de terceiros mantidos a margem da escrituração e sem apresentar documentação
hábil e idônea capaz de comprovar suas alegações, de que se tratam de contratos
de mútuos realizados na condição de devedor e também credor.
A justificativa utilizada pelas impugnantes de que tais pagamentos com cheques
de terceiros foram realizados diretamente à credora do contrato de venda do
imóvel para que fosse reduzida a movimentação bancária da fiscalizada só
demonstra a intenção de não levar a conhecimento do fisco os fatos tributáveis.
Some-se isso ao fato de que após intimada regularmente, com concessão de
prorrogação de prazo para entrega dos contratos e comprovantes da ocorrência
das transações de mútuo, a contribuinte não apresentou nenhuma evidência de
sua regularidade, não logrando êxito em comprovar sua existência.
Assim, tendo cumprido a fiscalização com as exigências legais para o lançamento
por omissão de receitas por falta de escrituração de pagamentos efetuados no
período de 2012 a 2014 no total de R$ 9.526.500,00, comprovados mediante
recibos, cópias de cheques e de transferências efetuadas listadas de forma
individualizada, não cabendo inclusive alegação de co-titularidade no negócio
jurídico da compra do imóvel rural e rateio proporcional dos valores em razão
da precisão da autoridade fiscal em individualizar os pagamentos que foram
considerados para o lançamento, retirando da base de cálculo do tributo aqueles
pagamentos que foram devidamente justificados e comprovados pela contribuinte,
Fl. 14556
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

não tendo procedência a alegação de cerceamento do direito de defesa em
relação ao procedimento adotado pela fiscalização” (grifou-se).
20.

Primeiramente, afirma-se que “[...] em relação a essa PARTE que será
demonstrada pela Recorrente, tem-se que tais terceiros eram mutuários da Recorrente, de modo
que tais cifras não são receitas omitidas pelo sujeito passivo”. Como afirmado pela DRJ e pode
ser corroborado da leitura dos autos, a Interessada não juntou a estes uma alegada “[...] série de
contratos de mútuo com diversos terceiros” que teria em seu poder nem demonstrou que “[...]
solicitou que esses terceiros efetuassem pagamentos diretamente à AGROPECUÁRIA
BAURU”.
21.

Ademais, afirma que o “[...] instrumento contratual dessa Compra e Venda
repousa às fls. 354 do presente processo administrativo, e essa avença retrata claramente que
tanto a Recorrente quanto o Sr. Eduardo Pacheco são os compradores da fazenda questionada”,
sendo que “[...] nos próprios autos há recibos emitidos pela AGROPECUÁRIA BAURU que
atestam justamente que ambos os compradores estavam a amortizar os valores correspondentes
ao preço, o que se verifica claramente do exame dos Recibos de fls. 297, 305, 307, 311 e 376”.
Todavia, compulsando-se tais recibos, não é possível se inferir a proporção em que os
pagamentos foram realizados por tal ou qual adquirente, vez que nada que militasse nesta direção
foi juntado. A subtrair credibilidade ao argumento expendido, diga-se que o próprio Contribuinte
reconhece, no âmbito do procedimento fiscal, em resposta à intimação (e-fls. 589), que nenhum
dos pagamentos relativos ao recibo de 22/04/2013 (e-fls. 297/298) foram por si efetivados, mas
tão-somente pela pessoa física de Eduardo Pacheco.
22.

Nesta fase processual, a fim de ilidir o quanto decidido pela DRJ no item anterior,
a Interessada colaciona aos autos “[...] acordo de Delação Premiada (Termo de Declaração no 49
– Doc. 01, e-fls. 1268/1269), [em que] o Sr. Silval da Cunha Barbosa aduziu que no ano de 2012
fechou negócio com a pessoa jurídica ‘AGROPECUÁRIA BAURU LTDA’, a fim de adquirir a
fazenda em comento, cujo valor da operação perfazia o montante total de R$ 18.600.000,00”,
alegando que, “[n]essa oportunidade, foi declarado que ficou constatado como vendedora a
AGROPECUÁRIA BAURU LTDA, e comprador de 50% a empresa FLORESTA VIVA
EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA, sendo que os outros 50%
foram comprados em nome de EDUARDO PACHECO, que é primo da cunhada do Declarante
(Sr. Silval da Cunha Barbosa)”, concluindo “[...] ainda, o Declarante Sr. Silval da Cunha
Barbosa que ele e o outro proprietário adimpliram o valor de R$ 10.200.00,00 (dez milhões e
duzentos mil reais), no percentual de 50% cada [...]”.
23.

Relativamente a este tópico, foi exarada a mencionada Resolução no 1301-
000.711, em que solicitou à Autoridade Fiscal o seguinte, conforme item “5” deste Acórdão:
“a) diligenciar junto ao Ministério Público Federal (Procuradoria da República
em Mato Grosso) ou Vara da Justiça Federal na qual o procedimento criminal
tenha transcorrido, e solicitar cópia da delação premiada, acompanhada dos
documentos referentes à aquisição do móvel rural sob a matrícula no 576 do
Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT de propriedade de Agropecuária
Bauru;
b) solicitar informação se o citado acordo de delação premiada foi homologada
pelo Poder Judiciário;
Fl. 14557
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

c) caso não haja documentos a examinar, não tenha havido homologação da
delação/colaboração premiada ou o Poder Judiciário/Ministério Público Federal
não forneça as informações solicitadas, deverá a autoridade fiscal intimar o
senhor Sinval da Cunha Barbosa para que o mesmo ratifique as informações
constantes no documento de fls. 1268-1269 e apresente a documentação relativa
a tais pagamentos
d) uma vez obtida a documentação, deverá verificar se há comprovantes de que o
senhor Sinval da Cunha Barbosa efetuou pagamentos relativos à aquisição do
imóvel rural em questão”.
24.

Em cumprimento à Resolução, a resposta da Autoridade Diligenciante foi vazada
nos seguintes termos:
“Relativamente à solicitação específica, informa-se que não houve necessidade de
diligenciar Ministério Público ou Justiça Federal para obtenção do trecho da
delação premiada do senhor SINVAL DA CUNHA BARBOSA, eis que atualmente
o processo é público e pode ser consultado no site do Supremo Tribunal Federal
(stf.jus.br) por meio da chave de pesquisa número único: 0009613-
62.2017.1.00.0000 (INQ 4596) de relatoria do Ministro LUIZ FUX.
O trecho que trata especificamente sobre a transação relativa ao imóvel acima
mencionado é o TERMO DE DECLARAÇÃO No 49, constante da Pet 0007212
juntada aos autos no dia 30/08/2017 às 16:45, documento que constituiu o
ANEXO I ao presente termo de diligência fiscal.
Relativamente ao tema, cabe enfatizar que esta fiscalização, conforme descrito
em detalhes no termo de verificação fiscal que acompanha o auto de infração,
lavrou o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 04/2017 datado de 13/03/2017,
documento juntado às fls. 581 a 585, por meio do qual relacionou-se todos os
cheques que foram utilizados para pagamento do referido imóvel para que a
contribuinte explicasse a origem de tais recursos. Por ocasião das respostas,
documentos apresentados às 586 a 591 e 586 a 591, apresentou diversas
justificativas à origem dos recursos, tais como: empréstimos, adiantamento de
clientes, recursos de origem própria e, para outros tantos, restou omissa quanto
apresentação de quaisquer justificativas.
(...)
Relativamente à alegação de que 50% do referido imóvel pertenceria ao senhor
EDUARDO PACHECO e que, por isso, a fiscalização somente estaria autorizada
a imputar 50% das omissões de receita à FLORESTA VIVA, conforme acima
mencionado, em nenhum momento a contribuinte apresentou documentos idôneos
a comprovar as origens dos recursos, sejam eles pertencentes a ela própria ou
supostamente repassados pelo senhor EDUARDO PACHECO.
(...)
Fl. 14558
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Mais que isso, o teor de delações premiadas deve ser levado em consideração se,
e somente se, acompanhados de provas suficientes. Portanto, o teor dos
depoimentos do senhor SINVAL DA CUNHA BARBOSA só deveria ser levado em
consideração se acompanhado de provas suficientes. No caso específico, entende-
se que não foram apresentadas” (grifou-se).
25.

Intimada do resultado da diligência, a Interessada se manifestou nos seguintes
termos:
25.1.
Acerca do resultado da diligência, sustenta que ali se alegou, somente, que a
Recorrente não logrou êxito em demonstrar, com documentos idôneos, a origem dos pagamentos
realizados para aquisição da fazenda. Defende evidente que o diligenciante descumpriu o
determinado na Resolução n°. 1301-000.711, vez que deixou de analisar os documentos
apresentados pela ora Recorrente, que comprovam a origem dos cheques utilizados no
pagamento à Agropecuária Bauru e que não trouxe nenhum argumento que demonstre que os
documentos apresentados pela Recorrente não podem ser considerados idôneos, apenas
argumentando, de forma genérica, que não é possível verificar a origem dos pagamentos;
25.2.
Ainda sobre a aquisição realizada junto à Agropecuária Bauru, ressalta a
existência de dois compradores no negócio jurídico em questão e que própria Agropecuária
Bauru emitiu recibos atestando que os dois compradores acima destacados amortizaram os
valores correspondentes ao preço, o que se verifica claramente do exame dos Recibos de fls. 297,
305, 307, 311 e 376. Assim, defende que não poderiam todos os valores provenientes de
terceiros serem relacionados apenas à Floresta Viva. Cita o Acordo de Delação Premiada de e-
fls. 1268/1269, onde o Sr. Sinval da Cunha Barbosa declarou que a compra seria realizada
mediante pagamento de 50% do valor pela empresa Floresta Viva Exploração de Madeira e
Terraplanagem Ltda., enquanto os outros 50% foram comprados em nome de Eduardo Pacheco,
que é primo da cunhada do Declarante (Sr. Sinval da Cunha Barbosa), e que figuraria como
proprietário em seu nome, pois futuramente com a venda iria dar-lhe uma comissão;
25.3.
Ressalta, a propósito, que o agente autuante não cumpriu o quanto determinado
por esta Turma, na medida em que não diligenciou ao Ministério Público Federal, bem como,
não intimou o Sr. Sinval da Cunha Barbosa para ratificar as informações constantes na referida
delação e, ainda, apresentasse outros documentos capazes de comprovar os pagamentos
realizados para aquisição da fazenda. Ressalta que o fato de o processo de delação premiada ser
público, em nada interfere ao fato de que metade dos pagamentos deveriam ter sido atribuídos ao
segundo comprovador do imóvel;
25.4.
Argumenta que uma vez não verificados devidamente os pagamentos relativos ao
outro comprador, é evidente que a autoridade autuante arbitrariamente imputou à empresa
autuada relações negociais que não tem nada que ver, e que apenas poderiam ser esclarecidas
pelo outro comprador, o que consubstancia inequívoco cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente, que é obrigada a demonstrar e elucidar negócios jurídicos que lhe são
completamente estranhos. Ademais, ressalta-se que, ainda que se admita, por mera
argumentação, que não seria necessária a intimação do Sr. Sinval da Cunha Barbosa, é evidente
que os documentos apresentados pelas Recorrentes demonstram que metade dos pagamentos
feitos à Agropecuária Bauru por terceiros, era de responsabilidade do Sr. Sinval. Assim, defende
que as autuações são manifestamente nulas na fração aqui controvertida, eis que a Autoridade
Fl. 14559
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Fiscal arbitrariamente concluiu que todos os pagamentos realizados por terceiros
corresponderiam a amortizações do preço de aquisição realizados pela Floresta Viva.
26.

Relativamente a este tópico, foi exarada nova Resolução, de no 1301-001.040, em
que solicitou à Autoridade Fiscal o seguinte, conforme item “8” deste Acórdão:
“a) Ratifique (ou não) que não há, no âmbito do Processo 009613-
62.2017.1.00.0000 (INQ 4596), documentação que dê suporte ao citado Termo de
Declaração no. 49, daí decorrendo a desnecessidade de intimação ao Ministério
Público Federal ou à Justiça Federal, anexando, ainda ao presente processo,
agora, o referido Termo de Declaração e evidência de sua homologação (ambos
ainda ausentes dos autos, embora se tenha mencionado a existência de Anexo I ao
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal. O anexo, todavia, não foi
encontrado ao consultar o presente processo);
b) Decorrendo de sua resposta ao ‘a’, intime (caso necessário) o Ministério
Público Federal e a Justiça Federal;
c) Em se ratificando a ausência de documentação citada em ‘a’, observe-se o
determinado na Resolução 1301-000.711, sem seus itens ‘c’ e ‘d’, de e-fls.
14.275/14.276, no sentido de que (reiterando-se tão somente aqui o já
anteriormente demandado pela diligência anterior, às e-fls. 14.275/14.276):
c.1) caso não haja documentos a examinar, deverá a autoridade fiscal intimar o
senhor Sinval da Cunha Barbosa para que o mesmo ratifique as informações
constantes no documento de e-fls. 1268-1269 e apresente a documentação
relativa a tais pagamentos; e
c.2) uma vez obtida a documentação, deverá verificar se há comprovantes de que
o senhor Sinval da Cunha Barbosa efetuou pagamentos relativos à aquisição do
imóvel rural em questão.
d) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas”.
27.

Em cumprimento à Resolução, a resposta da Autoridade Diligenciante foi vazada
nos seguintes termos:
“Relativamente ao item ‘a)’ informa-se o Processo 009613-62.2017.1.00.0000,
foi, de fato, instruído com documentação que deu suporte ao citado Termo de
Declaração no 49.
Ressalta-se que a informação já estava disponível quando da realização da
primeira diligência, mas, por equívoco, não foi juntada ao presente processo
administrativo.
Isso posto, junta-se o Termo de Declaração no 49 e respectivos arquivos apensos,
documento que constituiu o ANEXO I ao presente termo de diligência fiscal.
Conforme solicitado, junta-se ainda a Decisão do Ministro Luiz Fux à Petição
7.085 Distrito Federal que trata de pedido formulado pelo Procurador-Geral da
Fl. 14560
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

República para homologação de acordos de colaboração premiada firmados com
SILVAL DA CUNHA BARBOSA, ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA,
SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, RODRIGO DA CUNHA BARBOSA e
ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA quanto a delitos investigados no âmbito da
denominada ‘Operação Ararath’. Que ao final conclui: (...) homologo os Termos
de Colaboração Premiada das fls. 551/567, 569/585, 587/605, 612/628 e 630/646.
Tal documento constituiu o ANEXO II ao presente termo de diligência fiscal.
Nesse ponto cabem alguns imprescindíveis esclarecimentos. Ante a decisão de
regular acesso aos autos da ação penal, a fiscalização obteve informações que
foram extraídas daquele âmbito judicial penal e formalmente recepcionadas no
âmbito administrativo tributário.
(...)
Assim, e por derradeiro, ratifica-se que não houve necessidade de diligenciar
Ministério Público ou Justiça Federal para obtenção do trecho e homologação da
delação premiada do senhor SILVAL DA CUNHA BARBOSA. Dessa maneira,
verifica-se a desnecessidade de efetivação do solicitado no itens ‘B’ e ‘C’ da
Resolução no 1301-001.040” (grifou-se; grifou-se e sublinhou-se).
28.

Intimada do resultado da diligência, a Interessada se manifestou nos seguintes
termos:
“DA AQUISIÇÃO DA FAZENDA PERTENCENTE À AGROPECUÁRIA
BAURU
(...)
Cumpre destacar que em nenhum momento do cumprimento dessa diligência o
Fiscal adentrou às questões de mérito da delação, tampouco explicou por qual
razão imputou a integralidade dos pagamentos da fazenda Agropecuária Bauru
somente à empresa Floresta Viva, mas tão somente juntou os anexos, em
complemento à diligência anterior.
Ora I, Conselheiros, o Despacho de Diligência é claro ao determinar que o I.
Agente Fiscal ‘ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora
solicitadas’, de modo que ao menos o I. Agente Fiscal deveria ter feito um juízo
de valor acerca das consequências da delação premiada no presente auto de
infração.
Inclusive, o próprio I. Agente Fiscal Autuante em seu ‘TERMO DE
ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL’ afirma que as informações
obtidas por meio da análise de processos criminais podem ser aplicadas a
processos fiscais, vejamos:
‘É dizer, tais informações se tornaram elementos passíveis de serem
considerados em procedimentos fiscais e, eventualmente, até de constarem
Fl. 14561
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

formalmente de processos administrativos tributários, a critério exclusivo
do Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento.’
Nesse sentido, em que pese o I. Agente Fiscal não ter feito nenhum juízo de valor
dos documentos anexados no Termo de Encerramento de Diligência Fiscal,
importante destacar que eles corroboram toda argumentação trazida ao longo
do processo administrativo, de que metade dos pagamentos feitos à Agropecuária
Bauru por terceiros, a fim de perfectibilizar a compra do Imóvel Rural sob a
matrícula no 576 do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza – MT, era de
responsabilidade do outro comprador – Sr. Silval.
Consoante já mencionado acima, o Termo de Declaração no 49 já havia sido
juntado pelas Recorrentes quando da interposição do Recurso Voluntário, e fora
anexado novamente pelo i. Agente Fiscal Autuante, e da análise do referido
documento é possível constatar a afirmação feita pelo Sr. Sinval de que:
‘constando como vendedora a pessoa jurídica AGROPECUÁRIA BAURU
LTDA
e
comprador
de
50%
a
empresa
FLORESTA
VIVA
EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA, sendo
que os outros 50% foram comprados em nome de EDUARDO
PACHECO, que é primo da cunhada do Declarante (primo da esposa
de seu irmão ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO);
QUE PACHECO seria a pessoa que figuraria como proprietário em
nome do Declarante, pois o Declarante pediu para EDUARDO colocar a
fazenda em seu nome; 'pois futuramente com a venda, o Declarante iria lhe
dar tuna comissão, tendo EDUARDO concordado’.
Além disso, o Sr. Sinval afirmou que realizou o pagamento de METADE dos
valores atinentes à compra da fazenda Agropecuária Bauru, vejamos novamente
o trecho da delação premiada:
‘QUE o Declarante e JOSÉ RIVA adimpliram o valor de R$
10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais) no percentual de 50%
cada, tendo ainda efetuados gastos visando desocupar os posseiros da
área; QUE o Declarante fez o pagamento de sua parte com dinheiro
oriundo dos 'retornos' dos incentivos fiscais concedidos os frigoríficos JBS
e MARFRIG;’
Desse modo, com a finalidade de comprovar todo o exposto acima, foi juntado o
pedido formulado pelo Procurador-Geral da República para homologação de
acordos de colaboração premiada firmados com. SILVAL DA CUNHA BARBOSA
(PET 7085 / DF), o qual foi DEFERIDO pelo Ministro Luiz Fux:

Fl. 14562
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

(...)” (grifos e negritos do original).
29.

Não se pode concordar com a Interessada quando esta assevera que a Autoridade
Fiscal “deveria ter feito um juízo de valor acerca das consequências da delação premiada no
presente auto de infração”, ainda mais quando deixa de juntar aos autos, uma vez mais,
documentação hábil e idônea : este foi feito, como se vê quando a Fiscalização assenta, em sede
da primeira diligência, que “[...] o teor de delações premiadas deve ser levado em consideração
se, e somente se, acompanhados de provas suficientes”. Este entendimento é pacífico no âmbito
deste Conselho, vez que “[p]odem ser utilizados para a aferição do fato gerador, em conjunto
com outros documentos carreados no curso da ação fiscal, elementos de prova disponibilizados
judicialmente ao Fisco, decorrentes de delação premiada”1.
30.

Outrossim, com todas as vênias, discorda-se do Relator do “voto condutor” da
Resolução em comento, ao aventar que se constituem em “indícios relevantes acerca da
possibilidade do Sr. Eduardo Pacheco ter participado da aquisição e de ter efetuado pagamentos
oriundos de tais aquisição, a saber: [...] b.2) Recibos [...] onde é afirmado que os valores ali
recebidos originaram-se de pagamentos da autuada Floresta Viva e do Sr. Eduardo Pacheco, sem
detalhamento da parte cabível a cada um (vide Recibos de e-fls. 376, 380 a 383, 396/397 e 415 a
418)”. Repita-se: o próprio Contribuinte reconheceu, no âmbito do procedimento fiscal, em
resposta à intimação (e-fls. 589), que nenhum dos pagamentos relativos ao recibo de 22/04/2013
(e-fls. 297/298, de mesmo teor das aludidas e-fls. 415/418) foram por si efetivados, mas tão-
somente pela pessoa física de Eduardo Pacheco. É dizer: no ponto, não há proporção alguma de
pagamento atribuível ao Recorrente.
31.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao afirmar que “[...] é
indiscutível que as respectivas cifras jamais poderiam ser tidas como receitas omitidas da
empresa”.
Omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada
32.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A omissão de receitas se constituiu quando os valores creditados em conta de
depósito em instituições financeiras não foram declarados e nem comprovados
pelo contribuinte por intermédio de documentação hábil e idônea, notadamente
quando regularmente intimado diversas vezes para esclarecer a origem de tais
valores, conforme reiteradamente relatado pelo Auditor-Fiscal em seu termo de
verificação.
De acordo com Súmula do CARF, o ônus da prova para comprovar a origem dos
depósitos é do contribuinte, dispensando a fiscalização de fazer prova de
consumo da renda pela pessoa jurídica que não apresenta a documentação de
lastro aos depósitos recebidos: [transcreve a Súmula CARF no 26]
A fiscalização cuidou de individualizar os valores depositados a crédito nas
contas correntes de titularidade da contribuinte, tanto na intimação que solicitou

1 Ac. no 2202-009.081, s. 02/12/2021, Rel. Cons. Ronnie Soares Anderson.
Fl. 14563
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

a comprovação da origem dos depósitos, quanto no lançamento, após ter excluído
os valores que foram objeto de comprovação pela responsável pela empresa.
Consta no relato do autuante que a movimentação bancária a crédito dos
supostos recebimentos dos valores pretensamente emprestados consta nos
registros contábeis reconhecida como mútuos. Porém, o reconhecimento do
mútuo requer instrumento contratual específico e um conjunto de documentos
probantes que atestem a sua efetividade.
Nos itens 128 e 129 da página 24 do relatório fiscal, a autoridade tributária
relata de forma clara que não foi comprovada por nenhum meio a efetiva
realização das operações de mútuo, seja por contratos, cobrança de juros,
temporariedade, prova de quitação ao término do contrato, capacidade
financeira das partes, garantias e a correta contabilização” (grifou-se).
33.

Nesta fase processual, a fim de ilidir o quanto decidido pela DRJ no item anterior,
a Interessada anexou “doc. 02” referente a recibos e contratos de mútuos firmados (e-fls.
1123/1161, 1185/1267, 1270/1330) e planilha na qual correlacionaria os depósitos contestados
com a respectiva documentação comprobatória (“doc. 03” – fl. 1331 e o respectivo documento
não paginável).
34.

Relativamente a este tópico, foi exarada a mencionada Resolução no 1301-
000.711, em que solicitou à Autoridade Fiscal o seguinte, conforme item “5” deste Acórdão:
“Em relação a esses documentos, requer-se que a autoridade fiscal os analise, com
os critérios que entender cabíveis (inclusive por amostragem), e verifique se há
documentos suficientes para excluir da base de cálculo da infração a que se refere
o art. 42 da Lei no 9.430/96 valores imputados ao contribuinte como sendo de
receita omitida”.
35.

Em cumprimento à Resolução, a resposta da Autoridade Diligenciante foi vazada
nos seguintes termos:
“Relativamente à solicitação específica, informa-se o seguinte.
Nas páginas acima mencionadas, a contribuinte apresenta os seguintes
documentos: [tabela de e-fls. 14287/14291].
Primeiramente, cabe enfatizar que esta fiscalização não teve acesso à
documentação agora juntada pela contribuinte quando da realização do
procedimento fiscal.
Cabe enfatizar ainda que no transcorrer da fiscalização, esta autoridade
tributária acatou várias das justificativas apresentadas pela contribuinte, eis que
acompanhadas de documentação hábil e idônea de sua ocorrência.
A análise desses novos documentos, no entanto, NÃO faz com que o entendimento
quanto à atuação seja alterado, pelos motivos abaixo destacados:
Fl. 14564
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

1 - Não restou comprovada a autenticidade dos recibos juntados pela
contribuinte. Explico: os recibos emitidos pela contribuinte e os recibos emitidos
em seu favor pelos emitentes relacionados na planilha acima não são dotados de
qualquer autenticação de cartórios ou mesmo ciência por parte do suposto
cedente de recursos financeiros.
2 - Há cópias de recibos e contrato de mútuo juntados pela contribuinte que
sequer foram assinados. Vide folhas 1317 a 1319.
3 - O recebimento e o pagamento de tais recursos não foram contabilizados.
4 - Conforme esclarecido quando da autuação fiscal relativamente aos
empréstimos, para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em
um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em
determinadas condições que atestem a sua efetividade. Requisitos como: contrato
escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade,
previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do
pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao
final do contrato, fazem parte de um conjunto probatório intrinsecamente
relacionado à demonstração da efetividade desse contrato.
Efetivamente, mesmo com os novos documentos apresentados, a contribuinte não
conseguiu demonstrar o cumprimento de tais quesitos.
5 - Ainda: mesmo que, por hipótese, tais documentos sejam considerados idôneos,
NÃO há qualquer comprovação ou explicação por parte da contribuinte que dê a
menor ideia de como os recursos financeiros então recebidos teriam sido
aplicados na atividade produtiva da empresa. Portanto, diante da falta de
vinculação à atividade produtiva supostamente praticada pela empresa, tais
recursos continuam a não ter comprovada a sua origem.
Cabe enfatizar inclusive que a análise dos recibos objeto do presente item
evidencia que recursos financeiros foram entregues a terceiros estranhos ao
quadro societário da contribuinte. Os recibos demonstram que os recursos teriam
sido entregues, entre outros, ao senhor JOSÉ GERALDO RIVA (fl. 1.212), JVP
FACTORING
FOMENTO
MERCANTIL
(fl.
1.227),
ELETROCONSTRO
ELETRIFICAÇAÕ E CONSTRUÇÃO (fl. 1.138).
Sendo assim, e por todos os motivos acima expostos, entende-se manutenção da
autuação nesse ponto específico” (grifou-se).
36.

Intimada do resultado da diligência, a Interessada se manifestou nos seguintes
termos:
“57. Ressalta-se que, diferentemente do alegado pelo I. Agente Autuante,
referidos contratos encontram-se devidamente assinados.
58. A título exemplificativo, destacam-se os contratos: ‘Contrato com Comércio
Regional de Alimentos LTDA’, ‘Contratos de Mútuo com Jânio Viegas Pinto’,
Fl. 14565
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

‘Contratos de Mútuo com Ademilson’, ‘Contrato de Empréstimo Laércio
Almeida’, ‘Contrato Mútuo Empresa Milas de Comunicação’, ‘Contrato Mútuo
DL Gomes Materias para Construção Ltda’, ‘Contrato mutuo Edilson’ e
‘Contrato mutuo Osmar Alves’.
59. Ressalta-se, ainda, que todos os contratos de mútuos apresentados pelas
Recorrente contêm todos os requisitos previstos em lei e reconhecidos pelo
próprio I. Agente Autuante em sua manifestação, quais sejam: contrato escrito
com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de
cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos
juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário.
60. Constata-se, desse modo, que o I. Agente Fical se apegou a UM exemplo e
desconsiderou TODA a documentação apresentada pelas Recorrentes. Ora I.
Conselheiros, o I. Agente Fiscal não pode analisar os documentos por
amostragem, devendo fazer uma análise individual e minuciosa de cada
documento. Ou seja, mais uma vez o I. Agente Fiscal descumpriu o determinado
por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
61. Nesse sentido, cumpre destacar que o Conselho de Contribuintes, atualmente
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem flexibilizado a exigência do
registro do contrato de mútuo no Cartório de Títulos e Documentos, desde que
um conjunto de provas ateste a sua efetividade, como reproduzido a seguir: [...]
62. Nesse ponto, ressalta-se que todos os contratos de Cessão de Crédito com a
empresa COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, estão devidamente registrados e
com as respectivas firmas reconhecidas, tanto nos contratos, quanto nos recibos
dos valores depositados para a FLORESTA VIVA” (grifou-se).
37.

Compulsando-se os autos, infere-se que não assiste razão à Interessada, eis que:
37.1.
de fato, como assenta a Fiscalização, nem todos os contratos estão assinados (ex.:
e-fls. 1253/1254, 1287/1289, 1309/1310, 1317/1319);
37.2.
de fato, nem todos os contratos atendem a todos os requisitos legais, pois:
37.2.1.
os documentos e e-fls. 1258/1264 se referem a notas fiscais de prestação de
serviços, tendo o Contribuinte por prestador;
37.2.2.
os documentos de e-fls. 1265 se referem a contrato de prestação de serviços, tendo
o Contribuinte por prestador;
37.3.
foi realizada análise minuciosa da documentação pela Autoridade Diligenciante,
ao contrário do que alega a Recorrente, tanto que constatou que:
37.3.1.
nenhum dos recibos juntados aos autos “são dotados de qualquer autenticação de
cartórios ou mesmo ciência por parte do suposto cedente de recursos financeiros”, fato que
sequer foi objeto de tentativa de comprovação nem foi abordado pela Interessada;
Fl. 14566
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

37.3.2.
não há contabilização de recebimentos e pagamentos, fato que sequer foi objeto de
tentativa de comprovação nem foi abordado pela Interessada;
37.3.3.
não há “vinculação [dos recursos financeiros] à atividade produtiva supostamente
praticada pela empresa”, fato que sequer foi objeto de tentativa de comprovação nem foi
abordado pela Interessada.
Pagamentos sem causa
38.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Verifica-se que a autoridade fiscal analisou individualizadamente as saídas das
contas correntes de titularidade da contribuinte, identificando em sua grande
maioria a realização efetiva de pagamentos em cheques compensados, além de
cheques pagos na boca do caixa e transferência de valores, muitos deles
identificando o beneficiário, outros não.
A planilha ‘MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – DÉBITOS’ elaborada pelo Auditor-
Fiscal contendo os pagamentos identificados de forma individualizada foi
encaminhada à sócia-administradora para que os justificasse mediante a
apresentação de documentos comprobatórios por meio do termo de intimação
5/2017, solicitando a comprovação do destino dos pagamentos identificados.
Em relação aos pagamentos em cheques compensados, sacados nas agências
bancárias e transferências bancárias comprovadamente efetuados nas contas
correntes da contribuinte em que contribuinte não apresentou nenhuma
justificativa ou documentos, e em alguns casos apresentou justificativa sem
nenhum lastro documental, com alegações meramente declaratórias, foi
elaborada a planilha “MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – DÉBITOS – VALORES
LANÇADOS” relacionando de forma individualizada pela autoridade fiscal os
pagamentos efetivamente efetuados e que não tiveram sua causa devidamente
justificada, após a exclusão dos pagamentos em que a fiscalização acatou as
justificavas das impugnantes.
(...)
Como relatado, comprovada a realização dos pagamentos nas contas correntes
de titularidade da contribuinte, não constitui prova em favor da autuada o fato de
em sua escrituração constar eventuais pagamentos de mútuos efetuados por ela
em favor de outras empresas ou pessoas físicas, quando estes registros contábeis
não estão acompanhados de documentos que comprovem as operações das
quitações dos mútuos contratados
(...)” (grifou-se).
39.

Nesta fase processual, a fim de ilidir o quanto decidido pela DRJ no item anterior,
a Interessada anexou planilha (“doc. 04”, de e-fls. 1332 e respectivo documento não-paginável)
indicando cheques por ela emitidos e que foram devolvidos mas não teriam sido excluídos pelo
Fl. 14567
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Fisco no cômputo dos pagamentos sem causa que deram ensejo à exigência de IRRF, e “doc. 05”
(e-fls. 1333/1420) relativo aos extratos bancários a que se referem os cheques descritos no “doc.
04”. Ainda, por meio da planilha denominada “doc. 06” (e-fls. 1421 e respectivo documento
não-paginável) correlaciona os documentos referentes a mútuos a que se refere o já citado “doc.
02” com a exigência feita pelo Fisco; no “doc. 07” (e-fls. 1425/1781) anexa documentos que
comprovariam que os pagamentos se refeririam a pagamentos de serviços contratados, impostos
e taxas, compra de materiais e máquinas, abastecimento em postos de combustíveis, doações
para eleições devidamente cadastradas no Tribunal Regional Eleitoral, entre outros; por fim, no
“doc. 08” (e-fls. 1785/14149) anexou comprovantes de notificações judiciais a diversas pessoas
físicas e jurídicas que teriam sido beneficiárias de pagamentos a fim de que possa comprovar a
motivação dos pagamentos realizados a cada um dos notificados, bem como a origem de
depósitos recebidos.
40.

Relativamente a este tópico, foi exarada a mencionada Resolução no 1301-
000.711, em que solicitou à Autoridade Fiscal o seguinte, conforme item “5” deste Acórdão:
“Pois bem, relativamente a esses documentos acostados aos autos, solicita-se à
autoridade fiscal que os examine, com os critérios que entender cabíveis, a fim de
verificar se a causa das operações e os beneficiários dos pagamentos podem ser
considerados identificados a fim de elidir a exigência de IRF com base no art. 674
do RIR/99”.
41.

Em cumprimento à Resolução, a resposta da Autoridade Diligenciante foi vazada
nos seguintes termos:
“Passemos à análise:
Arquivo não paginável de folha 1332 e comprovantes bancários juntados às
folhas 1333 a 1420.
(...)
De fato, para diversos cheques constantes na planilha juntada à fl. 1332, o
contribuinte tem razão, os cheques foram devolvidos e devem ser retirados na
base cálculo da infração de pagamento sem causa.
Para outros cheques mencionados na mesma planilha, no entanto, o contribuinte
não fez juntar extrato bancário que comprovasse a efetiva devolução. Motivo pelo
qual entende-se que a autuação, nesse ponto específico, deve restar inalterada.
Sendo assim, esta fiscalização acrescentou as colunas ‘I’ e ‘J’ à planilha
elaborada pelo contribuinte para informar quais eventos financeiros devem
deixar de fazer base de cálculo para a infração de pagamentos sem causa e quais
devem ser mantidos.
Planilha que constitui o ANEXO II ao presente termo de diligência, juntada à fl.
14301 [rectius, e-fls. 14297] na forma de arquivo não paginável.
Arquivo não paginável de folha 1421 e documentos juntados às folhas 1425 a
1781.
Fl. 14568
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

A contribuinte faz juntar planilha formato ‘excel’ como arquivo não paginável à
folha 1421. Planilha esta composta de 04 colunas: Fato Gerador, Valor Apurado
(R$), Multa (%) e Observação.
Fez juntar ainda uma série de documentos às folhas 1425 a 1781.
No entanto, tais documentos não foram juntados de forma ordenada. Não há
critérios de ordem cronológica ou mesmo conexão estabelecida com a linhas da
planilha juntada à folha 1421.
Tão pouco a contribuinte se preocupou em informar quais itens glosados cada um
dos documentos apresentados deveria contestar.
Ressalte-se ainda que diversos documentos foram mal digitalizados pela
contribuinte e não é possível realizar a leitura para determinar seu conteúdo.
Observa-se ainda que o contribuinte fez juntar diversos cheques e comprovantes
de depósitos bancários avulsos que, conforme explicados em detalhes no termo de
verificação anexo ao auto de infração, se desacompanhados de contrato ou nota
fiscal que comprove o conteúdo econômico/negocial de sua emissão, não
descaracteriza a natureza de pagamento sem causa firmado pela fiscalização”
(grifos e negritos do original; grifou-se).
42.

Intimada do resultado da diligência, a Interessada se manifestou nos seguintes
termos:
“67. No que tange ao montante não reconhecido pela fiscalização, conforme
demais documentos acostados ao presente Recurso Voluntário, são valores
referentes a pagamento de empréstimo anteriormente feito pela empresa Floresta
Viva, pagamentos de serviços contratados, impostos e taxas, compra de materiais
e máquinas, abastecimento em postos de combustíveis, doações para eleições
devidamente cadastradas no Tribunal Regional Eleitoral, dentre outros.
68. Todavia, em que pede a determinação da Resolução n° 1301-000.711, o I.
Agente Autuante, a realizar a diligência deixou de analisar os documentos
apresentados, sob o fundamento, em síntese, de que ‘tais documentos não foram
juntados de forma ordenada. Não há critérios de ordem cronológica...’.
69. Ora, Nobres Julgadores, tal argumentação é totalmente descabida, pois, as
Recorrentes apresentaram, além de documentos claros e objetivos, planilha com
o cotejo entre os valores pagos e o destinatário do pagamento (nota fiscal de
serviço prestado, imposto e taxa, nota fiscal de compra de material).
70. A título exemplificativo, passemos a analisar o pagamento realizado à
Prefeitura de Colniza, referente ao IPTU do ano de 2012:
Fl. 14569
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

(...)
73. Por fim, ainda em relação a alguns ‘pagamentos não comprovados’
constantes no presente auto de infração, a Floresta Viva notificou judicialmente
diversas pessoas com as quais teve negócios jurídicos, que acabaram por
engendrar transferências de recursos financeiros entre as partes, a fim de
comprovar a relação jurídica e, consequentemente, os pagamentos realizados a
cada um dos notificados, bem como a origem de depósitos recebidos.
74. Dessa maneira, ao final dos processos judiciais acima mencionados e ora
colacionados, restará comprovado a legalidade de todos os pagamentos
realizados pela Recorrente, de modo que a presente infração será integralmente
cancelada” (grifou-se).
43.

Quanto à análise feita em relação ao “arquivo não-paginável de folha 1332 e
comprovantes bancários juntados às folhas 1333 a 1420”, a Interessada não a contrasta, anuindo
à conclusão da Autoridade Fiscal, que assenta que há “[...] eventos financeiros [que] devem
deixar de fazer base de cálculo para a infração de pagamentos sem causa [no montante de R$
2.661.908,51] e quais devem ser mantidos”, conforme “[p]lanilha que constitui o ANEXO II ao
presente termo de diligência, juntada à fl. 14301 [rectius, e-fls. 14297] na forma de arquivo não
paginável”.
44.

Quanto à análise feita em relação ao “arquivo não-paginável de folha 1421 e
documentos juntados às folhas 1425 a 1781”, a argumentação da Interessada não se sustenta. O
exemplo que colaciona em sua manifestação é típico do que argumenta a Fiscalização e se revela
ao se compulsar os autos: “não há critérios de ordem cronológica [...]” (o Contribuinte junta os
documentos de forma aleatória, sem obedecer a uma sequência de datas e sem mencionar a
página em que se encontra) “[...] ou mesmo conexão estabelecida com a linhas da planilha
juntada à folha 1421” (o documento não faz referência alguma ao valor de R$ 83.840,23, que
serviu de parcela de apuração da base de cálculo do tributo), pelo que, também, não “[...] se
preocupou em informar quais itens glosados cada um dos documentos apresentados deveria
contestar” (eis que não há referência alguma de que o comprovante se refere à tal ou qual linha
Fl. 14570
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

da planilha” e, por fim, de que se trata de comprovante “[...] bancário avulso que, conforme
explicado em detalhes no termo de verificação anexo ao auto de infração, se desacompanhados
de contrato ou nota fiscal que comprove o conteúdo econômico/negocial de sua emissão não
descaracteriza a natureza de pagamento sem causa firmado pela fiscalização”.
45.

Quanto às notificações judiciais realizadas pela Interessada, tal não possui
nenhuma relevância ao desfecho desta lide. É que, nos termos do art. 4o do Dec.-lei no 468, de
1969, que dava substrato ao art. 264 do RIR/99 (de mesmo teor do vigente art. 278 do RIR/18), o
“[...] comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis relativos à
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial”. Assim, não comprovando a “relação jurídica” que guarda com os
notificados, não se pode dizer, como deseja, que os “[...] pagamentos realizados pelo sujeito
passivo tem causa, e legítima”.
Qualificação da multa
46.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Pelas condutas relatadas e documentos acostados nos autos que as demonstram,
restou caracterizada o evidente intuito de fraude, a autorizar a exasperação da
penalidade de ofício aplicada, a contabilização, de forma sistemática e reiterada,
de receitas tributáveis significativamente menores do que as efetivamente
praticadas pela pessoa jurídica.
Verifica-se pelo relato da fiscalização e admitido pelas impugnantes que durante
todo o período fiscalizado (2012, 2013 e 2014) foram omitidos da receita
tributável mais de R$ 27 milhões, entre recursos de terceiros à margem da
escrituração, depósitos bancários de origem não comprovada e pagamentos a
beneficiários sem causa comprovada sob alegação de se tratar de transações de
mútuo, na qualidade de credor e devedor, a ponto das impugnantes defenderem a
imprestabilidade de sua própria escrita.
O fato do contribuinte ter obtido recursos elevados da atividade e omitir as
informações sobre o exercício dessa atividade de forma reiterada na Declaração
de Ajuste Anual revela o intuito doloso de ocultar patrimônio e rendimentos ao
fisco, bem como impedir o conhecimento, por parte do fisco, da ocorrência do
fato gerador do imposto.
No presente caso,
evidenciou-se a
conduta
dolosa da contribuinte,
caracterizadora de sonegação, quando reiteradamente, durante o período
fiscalizado deixa de oferecer à tributação vultosas quantias, com evidente intuito
de sonegação. Em relação ao fato gerador da omissão de receita caracterizada
pela falta ou insuficiência de contabilização de pagamentos realizados com
recursos de terceiros e o reconhecimento contábil de mútuos sem qualquer tipo de
comprovação da existência destas transações fica evidenciado a intenção da
contribuinte, no sentido de impedir ou retardar, total ou parcialmente o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
Fl. 14571
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
alegando na impugnação que o objetivo de tal conduta era reduzir sua
movimentação financeira” (grifou-se).
47.

Os argumentos expendidos pela Interessada são respeitáveis, no sentido da
exoneração da qualificação da multa, com os quais se concorda, em tese, podendo assim serem
sintetizados:
“(...)
Deveras, a todo o tempo a r. autoridade fiscal reverbera que a origem dos
depósitos não foi declinada, a exemplo dos pagamentos havidos, que não foram
objeto de escrituração fiscal.
Ora, caso o sujeito passivo tivesse apresentado documentação que satisfizesse a
r. autoridade fiscal quanto (i) às origens dos depósitos e (ii) aos porquês dos
pagamentos e a respectiva escrituração, então não haveria sequer que se falar em
exigências de tributos – e multa menos de multa, qualificada ou não.
(...)
Com efeito, para a aplicação da multa qualificada deveria a r. autoridade
autuante demonstrar a materialização de uma das hipóteses da Lei n. 4.502/64,
deveria a r. autoridade autuante demonstrar que o sujeito passivo tinha o
deliberado e evidente intuito de sonegar.
(...)
E o mesmíssimo raciocínio se aplica aos Pagamentos sem Causa. A rigor, a
qualificação da penalidade quanto a essa última infração mostra-se ainda mais
descabida.
(...)
Escriturados ou não escriturados os pagamentos sem causa que dão azo ao IRRF
aqui controvertido, a única circunstância que a r. autoridade autuante poderia
apresentar para a constituição desses créditos tributários consiste na afirmação
de que a causa dos pagamentos não foi devidamente esclarecida, mas essa falta
de esclarecimento quanto à causa é unicamente o que faz nascer a obrigação
tributária principal
(...)”.
48.

Todavia, há, no caso vertente, circunstâncias a caracterizar a conduta dolosa por
parte do Contribuinte, ressaltadas pela DRJ, que corrobora a afirmação fiscal no sentido de
existência de sonegação, com que se concorda: ao longo dos três anos-calendário em comento,
(i) sua alegação de manter, de modo consciente, “[...] escrituração [...] imprestável para a
identificação da movimentação bancária”, quando pugna pela apuração do lucro na modalidade
de arbitramento; e (ii) sua declarada intenção de “[...] reduzir o número de transações bancárias”
Fl. 14572
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

com pagamentos feitos por supostos mutuários (vez que os negócios não foram comprovados) a
seu credor.
Juros sobre multa
49.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“[...] Assim, o próprio CTN art. 161 afirma que crédito não pago no vencimento
será acrescido de juros de mora. Ademais de acordo com o parágrafo 3o do art.
61 da Lei no 9.430/96 é cabível juros de mora para os débitos para com a União,
a saber: [...]
Ora, a multa de ofício é débito para com a União decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
portanto, configura se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício a partir de seu vencimento.
A jurisprudência administrativa está de acordo com este entendimento, a saber:
[...]”.
50.

De fato, no âmbito deste Conselho, a matéria se encontra pacificada, de
conformidade ao seu enunciado sumular de no 108: “[i]ncidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”. Assim, não assiste razão à Interessada, ao afirmar não caber
“[...] alegação de que seriam devidos juros moratórios sobre créditos advindos de aplicação de
multas (penalidades pecuniárias)”.
Responsabilidade solidária
51.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A sócia-administradora alega em sua impugnação que não participava da
administração da entidade e apresentou 2 procurações de plenos poderes em que
a pessoa jurídica FLORESTA VIVA elege como seus mandatórios os senhores
José Geraldo Riva e Cristiano Guerino Volpato, que não foram trazidos ao pólo
passivo das obrigações tributárias constituídas nestes autos pela autoridade
autuante.
Descritas pela Fiscalização circunstâncias que evidenciam a participação comum
da sócia-administradora na situação que constitui o fato gerador dos tributos
lançados, permitindo, através de suas ações ou omissões, a prática de ilícitos,
tributários ou não, resta configurado o interesse comum, caracterizador da
responsabilidade solidária de fato da sócia administradora, detentora de 70% do
capital social da contribuinte [e-fls. 87] e com poderes de administração
exclusiva [e-fls. 89] e assinando isoladamente de acordo com o contrato social
anexado aos autos.
Fl. 14573
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Como consta nos autos, a sócia-administradora Janete Gomes Riva assina
diretamente o contrato de compra do imóvel rural objeto da autuação e também
recebe diretamente correspondência e notificações de inadimplência deste mesmo
contrato.
Além disso, o item 2 da resposta da sócia Janete Gomes Riva ao termo de
intimação 01/2017 deixa claro que a indicação da sócia-administradora, senhora
JANETE GOMES RIVA, CPF no 364.096.001-78, como pessoa diretamente
responsável pela prestação das informações solicitadas pela fiscalização, de
acordo com a representação da pessoa jurídica no CNPJ, informando que não
terá pessoa autorizada por procuração para representá-la. Ainda nesta atuação,
a sócia-administradora encaminha à fiscalização toda movimentação bancária
assinada por ela mesma, os livros diário e razão e um arquivo CD com todas as
Notas Fiscais emitidas pela impugnante, contratos e cópias das declarações
entregues à RFB.
Por todo o relato das infrações cometidas, ficou evidenciado um conjunto
consistente de atos tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, excluir
ou modificar o preciso conhecimento, a correta formação da matéria tributável,
com prejuízo à Fazenda Pública, tal é exemplar de conduta dolosa que densifica
a prática de ato ilícito prestigiado no art. 135, inciso III, do CTN.
As condutas da sócia-administradora, desde a não escrituração das operações
contábeis, passando pelo envio das declarações obrigatórias de pessoa jurídica
com valores menores que os recebidos e caracterização de operações de mútuo
sem qualquer meio de comprovação da existência destas transações
consubstanciaram uma série de atos ordenados, um por um, visando ocultar as
receitas auferidas que deveriam ter sido oferecidas á tributação. Tais ações e
omissões, além de infringirem a legislação comercial e tributária vigente,
caracterizaram o dolo, restando demonstrada subsunção ao inciso III, art. 135 do
CTN. O termo ‘pessoalmente responsável’ , do artigo 135 do CTN, trata de
responsabilidade surgida direta e pessoalmente.
Não é possível admitir a exclusão da responsabilidade solidária da
sócia administradora pelos atos praticados por seus mandatários, em seu nome
e administrando seus interesses. A procuração não isenta o administrador da sua
condição original disposta nos atos constitutivos da empresa. Seja pela ação, seja
pela omissão, ficou evidenciada a prática de ilegalidade que enseja a aplicação
do art. 135, inc. III” (grifou-se).
52.

Como visto, não pode proceder a afirmação da Interessada, no sentido de que foi
“[...] responsabilizada pelo simples fato de que figura no Contrato Social da empresa autuante
como sócia-administradora”, pois que praticou, de fato, atos de administração da pessoa jurídica
(assinatura do “instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel rural”, e-fls.
354/375).
53.

Também, não pode prevalecer sua afirmação no sentido de que a “[...] autoridade
fiscal jamais apontou um ato sequer que tenha sido praticado pela sócia-administradora, e muito
Fl. 14574
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

menos um ato que ostente as características da ilegalidade ou de infração ao contrato social”. Do
TVF, infere-se que:
“155. Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, a representante
fiscal da contribuinte apresentou cópia do Contrato Social e respectivas
alterações. Tal documento confirma, em sua CLÁUSULA SÉTIMA que, à época
da ocorrência dos fatos geradores apurados pela presente fiscalização, a senhora
JANETE GOMES RIVA, CPF no 364.096.001-78 era de fato a sócia
administradora da empresa FLORESTA VIVA possuindo poderes para
‘administrar a sociedade, assinando isoladamente, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio’.
(...)
157. Cabe ainda salientar, que as fraudes demonstradas no presente Termo não
poderiam acontecer em o aval e conhecimento da sócia administradora da
empresa FLORESTA VIVA, conforme evidenciado em seu contrato social, a
senhora JANETE GOMES RIVA é detentora do poder administrativo da
contribuinte. Sendo assim, a conduta da contribuinte de não declarar os tributos,
e não apresentando a escrituração contábil da movimentação bancaria de forma
devidamente comprovada através de documentação hábil e idônea somente pode
ocorrer quando o responsável pela administração atua com excesso de poderes e
infração à lei.
158. Isto posto, restou caracterizada a hipótese prevista no art. 135 do Código
Tributário Nacional, verbis: [...]”.

CONCLUSÃO
54.

Por todo o exposto conheço os Recursos Voluntários, rejeito as preliminares de
nulidade e acolho a processual, para aceitar a juntada de provas nesta instância de julgamento.
No mérito, dou-lhes parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento, quanto
aos pagamentos sem causa, o montante de R$ 2.661.908,51. O percentual da multa qualificada
será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc.
II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 14575
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Fl. 14576
DF CARF MF
Original